Tribunal: TJDFT
Processo: 0728575-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0728575-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO BATISTA FERREIRA DA CRUZ AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo autor, JOÃO BATISTA FERREIRA DA CRUZ. Em apertada síntese, o agravante sustenta a nulidade da decisão prolatada pelo juízo de origem, o qual, nos autos de ação declaratória de inexistência de relação jurídica, determinou a emenda à inicial, a fim de que o autor, dentre outras diligências, juntasse cópias dos extratos bancários da conta onde deveria ter sido recebido o suposto crédito relativo a contrato apontado como fraudulento, sob pena de indeferimento da inicial. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e a posterior reforma da decisão agravada, com determinação de recebimento da ação originária e seu regular processamento. É o breve relatório. DECIDO. Na forma do art. 942, inciso III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O pronunciamento judicial impugnado não tem cunho decisório. Trata-se de despacho de mero expediente contra o qual não cabe recurso. Ainda que o STJ tenha flexibilizado o rol das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento (art. 1015 do CPC), a ausência de conteúdo decisório do provimento inviabiliza a interposição do recurso. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO NA DECISÃO RECORRIDA. 1. Não deve ser conhecido o recurso que não preenche os requisitos de admissibilidade da regularidade formal estabelecida em lei. 2. O despacho judicial que determina a emenda da petição inicial não tem cunho decisório, portanto, não está incluído no rol taxativo de cabimento de agravo de instrumento. 3. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1615505, 07352488220218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2022, publicado no PJe: 20/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" Desse modo, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Brasília/DF, 19 de julho de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator J